Tribunal: STF
Processo: RHC 114926
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE SUFICIENTEMENTE A CONDUTA DO ACUSADO, DE MODO A DEMONSTRAR O DOLO DIRETO DE IMPUTAR A OUTREM CRIME SUJEITO À JURISDICÃO MILITAR DE QUE O SABE INOCENTE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: (HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10).



    2. In casu, a denúncia não descreve suficientemente a conduta do paciente, de modo a demonstrar o dolo direto de imputar a outrem crime sujeito à jurisdição militar de que o sabe inocente.



    3. É que na peça acusatória não há nenhum trecho que demonstre que ele possuía a intenção de relatar fatos que soubesse não serem verdadeiros. O próprio Ministério Público Militar, em contrarrazões a este recurso ordinário reconhece a inépcia da peça acusatória.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa.